Tribunal: TRF3
Processo: 5029726-74.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
220/608)

5029726-74.2021.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029726-74.2021.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: VIVIANE MARIA GONCALVES & CIA LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO MARCOS GONCALVES - SP169885-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: OTAIL GARCIA DE OLIVEIRA - SP96271-N

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OBJETIVO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A ausência de intimação da parte para manifestação configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

3. No presente caso, contudo, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, na medida em que o julgado abordou todas as questões debatidas e expostas nos recursos de apelação, especialmente no que tange à não incidência dos juros moratórios, bem como a concordância com o laudo pericial contábil.

4. O fato de o acórdão ter adotado tese diversa da defendida pela Embargante não implica em violação ao art. 1.022 do CPC, inexistindo vício passível de saneamento por via dos aclaratórios.

5. Embargante não trouxe em suas razões aclaratórias, elementos ou argumentos que pudesse infirmar o quanto decidido, o que denota o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029726-74.2021.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO MARCOS GONCALVES - SP169885-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: OTAIL GARCIA DE OLIVEIRA - SP96271-N

AGRAVADO: VIVIANE MARIA GONCALVES & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029726-74.2021.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: VIVIANE MARIA GONCALVES & CIA LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO MARCOS GONCALVES - SP169885-N, OTAIL GARCIA DE OLIVEIRA - SP96271-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contraacórdão proferido por esta Eg. Quarta Turma que à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ADSTRIÇÃO AO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL, VIGENTE NA OCASIÃO (RESOLUÇÃO 267/2013), CONSOANTE DETERMINADO PELO TÍTULO JUDICIAL, CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE E CONFIRMADO PELA CONTADORIA JUDICIAL QUE NÃO CONSIDEROU A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do termo inicial dos juros de mora no cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido em face do Conselho Agravante que, por sua natureza jurídica de autarquia se encontram abrangidos pelo conceito de Fazenda Pública.

2. Em se tratando de execução de honorários advocatícios fixados em sentença em percentual sobre o valor atualizado da causa, o cálculo deverá obedecer ao previsto no Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, vigente na ocasião (Resolução 267/2013) que dispõe no item 4.1.4.1 do capítulo 4.

3. Na hipótese, os cálculos apresentados pelo Exequente não incluíram juros de mora, sendo que o montante apresentado no cumprimento de sentença de R$ 5.130,92 (cinco mil cento e trinta reais e noventa e dois centavos), equivale a 20% sobre o valor atualizado da causa, utilizado como indexador o Próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013, desde outubro de 2019, com data do cálculo em 29/03/2010.

4. Remetidos os autos à contadoria judicial, foi apurado o valor de R$ 5.538,31, com atualização monetária até outubro de 2020, nos mesmos índices apontados pelo Exequente, novamente sem a incidência de juros moratórios.

5. Executada que não se desincumbiu do ônus de elidir o laudo apresentado pela contadoria.

6. Mantida a decisão agravada.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(ID. 342026824)

Discorre a Embargante que o acórdão incorre em omissão quanto à constatação equivocada de que “não foram incluídos juros de mora” nos cálculos do crédito exequendo e relativamente à menção ao devido percentual que deve incidir, relativo aos juros de mora.

Argumenta que a conclusão equivocada de que não foram incluídos juros implicou, também, omissão quanto à indicação do índice correto de aplicação dos juros de mora, que devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Aduz que o crédito executado não oriunda de relação jurídico-tributária, mas sim de natureza não tributária (execução fiscal originária de multas administrativas aplicadas com fundamento no art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60), além de a verba honorária que possuir natureza alimentar, aplicando-se o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09

Ao final, reitera na íntegra os termos do Agravo de Instrumento interposto (ID 221103974) e requer a reforma da r. decisão colegiada, com atribuição de efeitos infringentes a estes aclaratórios, com o reconhecimento do excesso de execução e condenação da Exequente, ora Agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sobre este excesso cobrado, nos exatos termos do que dispõe o §1o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (ID. 349219528)

Considerando o pleito de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a parte embargada foi intimada a se manifestar.

Apresentadas contrarrazões por parte da Embargada (ID. 350601710).

Nesta altura os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029726-74.2021.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: VIVIANE MARIA GONCALVES & CIA LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: ANTONIO MARCOS GONCALVES - SP169885-N, OTAIL GARCIA DE OLIVEIRA - SP96271-N

OUTROS PARTICIPANTES:

Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

Na espécie, verifica-se que a Embargante pretende rediscutir a matéria decidida por esta Egrégia Quarta Turma, elegendo recurso impróprio, sob o fundamento de que houve omissão e contradição no v. Acórdão, o qual se encontra devidamente fundamentado.

Consoante consignado no voto condutor, cinge-se a controvérsia acerca do termo inicial dos juros de mora no cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido em face do Conselho Agravante que, por sua natureza jurídica de autarquia se encontram abrangidos pelo conceito de Fazenda Pública.

Acerca da incidência dos juros de mora no cálculo da execução, assim restou consignado no voto condutor:

“Na hipótese, compulsando os cálculos apresentados pelo Exequente, verifico que não foram incluídos juros de mora, sendo que o montante apresentado no cumprimento de sentença de R$ 5.130,92 (cinco mil cento e trinta reais e noventa e dois centavos), equivale a 20% sobre o valor atualizado da causa, utilizado como indexador o Próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013, desde outubro de 2019, com data do cálculo em 29/03/2010 (ID. Num. 221104184 - Pág. 5).

Remetidos os autos à contadoria judicial, foi apurado o valor de R$ 5.538,31, com atualização monetária até outubro de 2020, nos mesmos índices apontados pelo Exequente, novamente sem a incidência de juros moratórios, consoante se depreende do 'Demonstrativo de Parcelas', consignado ao ID. Num. 221104184 - Pág. 38.

Quanto ao ressarcimento das custas processuais, verifico que foi considerado o mês de maio de 2014, como termo inicial para atualização monetária, perfazendo o total de R$ 222,30 (duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos). (ID. Num. 221104184 - Pág. 39)

Com efeito, não assiste razão à insurgência da Agravante no que tange ao termo inicial ou percentual dos juros moratórios, posto que não incluídos nos cálculos do crédito exequendo.

Cumpre ressaltar que a Agravante não se desincumbiu do ônus de elidir o cálculo elaborado pela contadoria, quanto à atualização das custas iniciais que, conforme se observa, foram apuradas nos exatos termos da sentença, inclusive em valor próximo àquele apresentado pela própria executada, quando da apresentação de impugnação, um ano antes, com atualização até 10/2019 (R$ 216,55).

Portanto, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante”.

Desse modo, embora tenha adotado tese de direito diversa daquela esgrimida pela Embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

Por outro lado, observo que a Embargante não trouxe em suas razões aclaratórias, elementos ou argumentos que pudesse infirmar o quanto decidido, o que denota o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração para o efeito de rejeitá-los.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OBJETIVO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A ausência de intimação da parte para manifestação configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

3. No presente caso, contudo, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, na medida em que o julgado abordou todas as questões debatidas e expostas nos recursos de apelação, especialmente no que tange à não incidência dos juros moratórios, bem como a concordância com o laudo pericial contábil.

4. O fato de o acórdão ter adotado tese diversa da defendida pela Embargante não implica em violação ao art. 1.022 do CPC, inexistindo vício passível de saneamento por via dos aclaratórios.

5. Embargante não trouxe em suas razões aclaratórias, elementos ou argumentos que pudesse infirmar o quanto decidido, o que denota o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração para o efeito de rejeitá-los,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão